Tribunal: STF
Processo: AI 438010
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I -
Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
II - Caso em que devem ser os agravante
condenados ao pagamento de multa: C.P.C., art. 557, § 2º, redação da
 Lei 9.756/98.
III - Agravo não provido.